Tribunal: STF
Processo: RC 1324
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
1. REUS CONDENADOS COMO INCURSOS NO ART. 25 DO DECRETO-LEI N.
898/69. TRATANDO-SE DE CRIME QUE NÃO SE INCLUI NO PAR 2, DO ART. 1,
DA LEI N. 6.683 DE 28.8.79, E DE SE LHES CONCEDER A ANISTIA DE QUE
TRATA ESTE ÚLTIMO DIPLOMA. 2. ANISTIA CONCEDIDA EM VOTAÇÃO UNIFORME.